Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705368-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL REPRESENTANTE LEGAL: ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oposto por JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA (ID 23471237), em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, consistente em deferir o pedido de tutela de urgência veiculado, na ação de conhecimento, e determinou a intimação da requerida, aqui agravante, para entregar à autora, LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL, ora agravada, o Diploma de Conclusão de Ensino Médio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Diz a recorrente que é representante da Empresa JS Estudos com CNPJ:29.338.235.0001-70 mas que exercia a função de intermediadora, trabalhando na captação de alunos para encaminhá-los para cursos credenciados junto ao Secretária de Educação do Distrito Federal. Que dentre suas funções, além de captar alunos, era responsável por elaborar material didático, corrigir provas tendo em vista que é pedagoga, mas ficava a critério do aluno escolher em qual instituição o aluno gostaria de ser encaminhado para conclusão do ensino médio. Afirma ainda que tentou de todos os modos ajudar a aluna Larissa, ora recorrida, mas infelizmente não tem condições de pagar valor arbitrado como multa e nem mesmo de emitir o referido Diploma de Conclusão de Ensino Médio requerido pela recorrida. Alfim, em caráter antecipatório, pede a reforma da decisão agravada, para conceder a liminar, a fim de que seja reconhecido e provido o presente agravo para deferir o pedido de antecipação de tutela e excluir do polo passivo a agravante e JS Estudos e deixar apenas a UNI e seus representantes legais no polo passivo da Ação. A agravante postula, dentre outros pleitos, a concessão da gratuidade de justiça. Para isso, junta declaração de hipossuficiência. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Requisitos que não restaram demonstrados neste processo. No caso, a recorrente pede que ela e a pessoa jurídica por ela representada, sejam excluídas do polo passivo da ação de conhecimento em que a autora, ora recorrida, pleiteia a antecipação da tutela para que a requeridas expeçam o correspondente diploma de conclusão do ensino médio. Ao antecipar os efeitos da tutela na ação de conhecimento, o magistrado de primeira instância consignou que “há indícios de que a não entrega do diploma, é indevida e não se justifica, eis que a requerida atestou que a aluna concluiu o curso no ano de 2019 e, se os efeitos na tutela não forem concedidos, nesta ocasião, a autora corre o risco de perder oportunidades de emprego em razão da falta do documento.” De outro turno, não há como nos afastar da ideia de que a relação jurídica travada entre a agravada e a agravante, juntamente com as outras requeridas na ação de conhecimento, rege-se pelo direito consumerista, de modo que todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que integram a relação de fornecimento de um produto ou serviço, têm responsabilidade solidária. De maneira que, não há como acolher a tese da recorrente no sentido de que sua função era apenas captar alunos, elaborar material didático e corrigir provas. Tais atividades estão diretamente relacionadas com a prestação dos serviços educacionais. Assim, se resta comprovado que a recorrida concluiu o ensino médio no ano de 2019 e, agora, em 2021, ainda não recebeu o devido certificado, não há razão para excluir a recorrente do polo passivo da ação de conhecimento. Diante da situação apresentada ao juízo de primeira instância pela autora, ora agravada, mostra-se razoável a antecipação dos efeitos da tutela, com a concessão de prazo suficiente para que seja entregue à recorrida o certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa a ser fixada. Destarte, com base na documentação apresentada pela recorrente, defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela requerido pela agravante, JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Após, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator